Tribunal: TJPA
Processo: 0826868-10.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826868-10.2022.8.14.0401

APELANTE: JEFERSON CUNHA PINTO, VANDERSON HENRIQUE ARAGAO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO - BENESSE JÁ CONCEDIDA PELO D. JUÍZO
A QUO
-
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO
-
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DA CORTE CIDADÃ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, C. STJ. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA POR PARTE DAS CORTES DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESSA IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jeferson Cunha Pinto e Vanderson Henrique Aragão da Silva, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, à sanção de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa (cf. ID 17841748).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a concessão a gratuidade de justiça; (b) a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas; (c)
aplicação da atenuante de confissão espontânea de forma a reduzir a pena intermediária a patamar aquém do mínimo legal, a afastando-se a Súmula 231, do c. STJ
(cf. ID 17841763).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 17841770).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

19935016).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte,
exceto no que atine ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, pois já
foi concedido pelo Juízo
a quo
(ID 17841748).

Desse modo, uma vez deferido, o benefício continua vigente em todas as fases do processo até que seja revogado, o que não se deu no presente caso.

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

No mérito, a defesa requer a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, consoante artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Suscita ainda a inexistência de reconhecimento válido.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar os autos, constato que os réus foram presos em flagrante, ainda em poder do aparelho celular roubado, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 20, do ID 17841653), tendo a
res
sido devolvida à vítima
(cf. Auto de Entrega constante na página 22, do ID 17841653)
. Vale registrar que essas
provas gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são irrepetíveis
.

Ademais, a prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual) é mais que suficiente para a formação de juízo positivo da culpa dos apelantes. Para demonstrar, colacionarei as transcrições das narrativas constantes na r. sentença, uma vez que fiéis ao que consta nas gravações.

Vejamos.

Em seu depoimento, a
ofendida ratificou os termos da denúncia, afirmando com clareza e segurança que os apelantes são os autores do delito, descrevendo com firmeza a cena criminosa na qual esses lhe despojaram pessoalmente de seu celular, mediante violência
:

(...) que estava se deslocando para uma residência onde trabalha como cuidadora de idoso; que estava aguardando em frente à residência, aguardando o seu plantão; que avistou os dois passando pela casa, e, logo após, eles voltaram, sendo que um pulou o muro e outro passou pelo portão; que abordaram a vítima, sendo que um mexeu na mochila da vítima em busca do aparelho celular e o outro ameaçava com um estilete; que conseguiram subtrair o aparelho celular; que o acusado Jefferson pegou o aparelho e celular e o outro usou o estilete por trás da vítima, ameaçando-a; que após o susto, saiu pelo portão e acionou uma viatura; que saíram em buscas dos acusados, que pessoas que estavam na rua foram apontando para onde os acusados iam se deslocando; que entre o crime e a prisão dos acusados decorreu menos de uma hora, mas não sabe precisar exatamente, pois ficou muito nervosa; que presenciou o momento em que os acusados foram presos, revistados e o celular encontrado com um deles; que o policiais pediu para a vítima comprovar que o celular era dela e ela desbloqueou; que não recorda com quem foi encontrado o celular; que eles ameaçaram a vítima se caso ela denunciasse, eles voltariam ao seu local de trabalho; que o aparelho celular não foi danificado pelos acusados.

Vale frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando descreve com firmeza a cena criminosa, tal como se deu no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Já os guardas minicipais Hugo Leonardo Vieira Autran, Márcio Venos Mota dos Santos e Frank Dantas da Silva, que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, em seus depoimentos, se mostraram seguros, imparciais e coerentes ao narrado pela vítima, tendo relatado o seguinte:

A testemunha HUGO LEONARDO VIEIRA AUTRAN narrou o que segue: que recorda dos fatos; que estavam em patrulha pela área do Comércio, quando avistaram a vítima acenando para a viatura; que alegou que foi assaltada por duas pessoas; que levaram a vítima dentro da viatura para procurar os suspeitos; que à altura da Praça da República, os acusados foram apontados pela vítima; que um deles possuía uma faca ou um estilete, um cachimbo e o aparelho celular da vítima; que os objetos foram apresentados na Seccional; que foi a vítima quem identificou os dois para os policiais; que não recorda o que os acusados falaram no momento da prisão.

Por sua vez, a testemunha MÁRCIO VENOS MOTA DOS SANTOS relatou o seguinte: que estavam passando próximo ao local dos fatos, e a vítima chamou os policiais; que a vítima acompanhou os policiais nas buscas e ela avistou os dois acusados, apontando para os policiais; que realizaram as buscas pessoais e encontraram o celular com um deles; que os acusados confessaram que roubaram o celular; que recorda que apreenderam só o celular, sem armas; que nunca tinha visto os dois anteriormente.

Por fim, foi ouvida a testemunha FRANK DANTAS DA SILVA, que narrou o seguinte: que estavam em uma viatura quando avistaram uma mulher acenando; que a vítima alegou que foi assaltada em frente ao seu local de trabalho; que a vítima acompanhou os policiais na viatura e descreveu as características dos suspeito; que localizaram os acusados; que revistaram os suspeitos e encontraram o aparelho subtraído; que os acusados confessaram a prática do crime; que quem fez as buscas pessoais foi o Hugo; que o depoente era o motorista da viatura.

Dos seus relatos, extraio uníssono que: (a) o crime foi realizado em concurso de pessoas; (b) a vítima reconheceu os apelantes em via pública como sendo os autores do roubo; (c) a
res
foi encontrada em poder dos apelantes.

Não bastasse tudo isso, os réus confessaram a prática delitiva nos seus respectivos interrogatórios:

Em seu interrogatório, o acusado JEFERSON CUNHA PINTO alegou o que segue: que praticou o crime denunciado; que nenhum dos dois estava de estilete, que foi “só na fala”; que conhecia Vanderson há poucos dias; que a ideia de cometer o crime foi dos dois; que está arrependido;

Quanto ao acusado VANDERSON HENRIQUE ARAGÃO DA SILVA, este alegou o seguinte perante o Juízo: que praticou o delito; que estavam coletando material de reciclagem com intenção de vender; que o local para vender estava fechado, quando avistaram a vítima e resolveram praticar o crime; que não havia estilete nenhum com os acusados, que simularam; que conhecia Jefferson há pouco tempo; que está arrependido de ter cometido o delito, pois perdeu seu serviço.

Desse modo, observo que as provas amealhadas no curso do processo se encontram concatenadas sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na coautoria dos apelantes no crime de roubo sofrido pela vítima, de maneira que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

Quanto à inexistência de reconhecimento formal, não há qualquer irregularidade. Ora, a vítima identificou os réus no local da prisão em flagrante, os quais foram detidos em posse da
res furtiva
, tendo sido imediatamente levados pelos guardas municipais à delegacia, onde foi qualificado.

Dessa forma, constato que foi perfeitamente individualizada a autoria delitiva, o que tornou despicienda a utilização do procedimento do artigo 226, do CPP, que só deve ser empregado, vale lembrar à defesa, quando houver necessidade, como prescreve o próprio dispositivo legal mencionado.

Nesse sentido, colaciono elucidativa jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022).

Portanto, a condenação está fundada em suficiente
arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime sob testilha.

3 - DA REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA PARA ABAIXO DA MÍNIMA DO TIPO PENAL - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO C. STJ

A
defesa requer a aplicação da atenuante de confissão espontânea de forma a reduzir as penas provisórias para abaixo do patamar mínimo do tipo penal, pugnando pelo afastamento da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não tem razão.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reduzir as penas intermediárias dos apelantes para patamar aquém do mínimo legal do tipo, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelo Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2094863 RS 2023/0316308-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

Também essa é a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte. 2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0019781-07.2020.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Registro, finalmente, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreitas, nessa senda, as penas intermediárias fixadas aos apelantes.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 29/08/2024